Tribunal: TJSP
Processo: 1077857-43.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição – Prequestionamento – Intenção de revisão do julgado – Não cabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1077857-43.2016.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração no 1077857-43.2016.8.26.0100/50001
Registro: 2020.0000246219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1077857-43.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ARNEG DO BRASIL LTDA., é embargado ARMAZEM CEREALISTA MERCADO
LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1077857-43.2016.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração no 1077857-43.2016.8.26.0100/50001
2
18a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Embargantes/Embargados: ARMAZÉM CEREALISTA MERCADO LTDA EPP e
ARNEG DO BRASIL LTDA
VOTOS 26622 e 26623
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição Prequestionamento Intenção de
revisão do julgado Não cabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos a fls. 1/6, por Armazém Cerealista mercado Ltda. Epp, e a fls. 1/4, por
Arneg do Brasil Ltda, tendo por alvo o acórdão de fls. 565/570, sob o
fundamento de que o aresto padece de omissão, contradição e obscuridade.

É o relatório.
Classificado
como
pandemia
pela
Organização Mundial de Saúde, o assim chamado coronavírus (COVID-19)
afetou, e continua a afetar, a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Em
virtude de sua rápida propagação no meio social, a rotina da justiça brasileira foi
substancialmente alterada, havendo, no âmbito dos Tribunais de Justiça e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1077857-43.2016.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração no 1077857-43.2016.8.26.0100/50001
3
Tribunais Superiores, a suspensão das sessões presenciais. Consequentemente,
levando-se em conta o primado do princípio da celeridade processual e do
Provimento CSM 2550/2020,1 e considerando-se, ainda, que não cabe, no
presente caso, a apresentação de sustentação oral, o julgamento será realizado
pelo plenário virtual.
Sem razão as embargantes, uma vez que
inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.
A matéria veiculada nos embargos de
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de
subsunção no encarte típico do art. 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73), não
podem receber o beneplácito jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da
1 Regulamentado pelo Comunicado Conjunto 37/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1077857-43.2016.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração no 1077857-43.2016.8.26.0100/50001
4
causa”.2
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado”.3
Desse modo, não se identificando as
hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73), ou seja,
omissão, contradição ou obscuridade acerca dos pontos apontados pelas
embargantes, a rejeição da irresignação é de rigor.
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 6/4/92 - v.u. - DJU 24/8/92 - p. 12.980.
3 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 781, nota 2 ao art. 535.